Tribunal: STF
Processo: ARE 1334225
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PROFESSORA DOS QUADROS ESTADUAIS. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N.º 11.738/08, QUE VEDA A PERCEPÇÃO DE SALÁRIO INFERIOR AO PISO PROFISSIONAL NACIONAL ESTABELECIDO PARA O VENCIMENTO INICIAL DAS CARREIRAS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A JORNADA DE TRABALHO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 60, § 4º, I; 61, § 1º, II, "a"; e 206, VIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Dessa forma, constata-se fazer jus a autora ao reajuste de seus vencimentos de acordo com o piso salarial instituído pela Lei nº 11.738/08.
    Especificamente no que tange ao presente recurso, a par das preliminares já enfrentadas, somente arguiu a parte recorrente, no mérito, que “De fato, conforme apontado pelo magistrado, há legislação local que estabelece em seu art. 3º o seguinte: “O vencimento-base dos cargos a que se refere a Lei nº 1.614/90 guardará o interstício de 12%”. Contudo, a referida lei é inaplicável ao caso em testilha, vez que, segundo seu art. 40 “Fica instituído o regime especial de até 40 (quarenta) horas semanais de trabalho para os funcionários referidos no artigo 3º. Como se vê, tal lei rata dos professores com carga horária de 40 horas semanais, enquanto que apelada trabalha em regime de 22 horas semanais.”
    Na verdade, o artigo que prevê tal norma na referida Lei n.º 1.614/90 é o 47, que assim dispõe: 
    “Art. 47 - Fica instituído o regime especial de até 40 (quarenta) horas semanais de trabalho para os funcionários referidos no artigo 3º, incisos I e II.” – sem grifos no original. 
    Significa com isso dizer que o regime é de até 40 horas semanais, o que não afasta carga horária menor, como no caso da autora, de 22 horas semanais, sendo certo que a sentença expressamente ressaltou que o piso “deverá ser calculado de acordo com a carga da requerente.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente